Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. As questões sustentadas pelo agravante, envolvendo a legalidade do critério da correção aplicada nas cédulas rurais (Plano Collor) e a aplicação dos juros consoante o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, não foram objeto da decisão recorrida, representando inovação recursal, cuja apreciação importaria em supressão de instância.

2. Inexiste interesse recursal do agravante, no que concerne ao pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente processo, uma vez que a decisão agravada afastou a aplicação do CDC no caso em questão.

3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, e não a partir do cumprimento de sentença, como pleiteia o agravante.

4. Preliminares acolhidas em parte. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.